Tribunal: STF
Processo: AI 656801
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Multa imposta no agravo regimental. Manutenção.
   Sobrestamento. Não-obrigatoriedade. Precedentes.
1. Correta a
   imposição da multa no agravo regimental, que apenas reafirmou o
   inconformismo da agravante.
2. Não há motivo para o
   sobrestamento do feito. O tema não foi submetido à apreciação do
   Plenário desta Corte. Ademais, "o sobrestamento de processos por
   parte de algum Ministro não impede o julgamento daqueles
   distribuídos aos demais, ainda que tratem de matéria semelhante"
   (RE nº 503.241/SC-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra
   Cármen Lúcia, DJ de 29/6/07).
3. Embargos declaratórios
   desprovidos.